Tribunal: TJDFT
Processo: 0701179-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701179-96.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de inovação recursal suscitada pelo DISTRITO FEDERAL nas contrarrazões (ID 50009685, Pág. 15) Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator